Tribunal: TJES
Processo: 0038001-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038001-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADONES ROCHA NETO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Produção de prova testemunhal. Provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito (engavetamento), que julgou procedente o pedido autoral, condenando o réu/apelante ao pagamento de R$ 20.715,80 (vinte mil setecentos e quinze reais e oitenta centavos) à seguradora.

2. O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide obstou a oitiva de testemunha (condutor do primeiro veículo envolvido no sinistro) arrolada de forma específica e tempestiva em momento anterior à decisão saneadora, a qual havia deferido a produção de prova testemunhal e aberto novo prazo para indicação de rol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/1988) o julgamento antecipado da lide que impede a produção de prova testemunhal pertinente ao esclarecimento da dinâmica do acidente, arrolada especificamente pelo réu antes da decisão saneadora, sob o fundamento de que a parte não se manifestou no novo prazo concedido para apresentação do rol, sem advertência de que as indicações anteriores seriam desconsideradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à prova é uma garantia fundamental inerente ao devido processo legal e à ampla defesa, assegurados constitucionalmente (art. 5º, LIV e LV, CF/1988).

5. O arrolamento prévio e específico de testemunha, com a devida qualificação, antes mesmo da decisão saneadora que defere a produção de prova oral e abre prazo genérico para a apresentação de rol, atende à finalidade de indicar a prova pretendida. O posterior silêncio da parte, no novo prazo concedido sem ressalva expressa quanto à validade das indicações pretéritas, não pode ser interpretado como desistência tácita da prova já individuada.

6. A testemunha arrolada pelo apelante, por ser o condutor do primeiro veículo atingido no engavetamento, possui depoimento potencialmente relevante para elucidar a dinâmica do acidente, ponto crucial para a aferição da responsabilidade civil, mesmo em face da presunção de culpa daquele que colide na traseira, a qual é relativa e admite prova em contrário.

7. O indeferimento tácito da oitiva da testemunha já devidamente arrolada, seguido do julgamento antecipado da lide, cerceou o direito de defesa do apelante, impondo-se a anulação da sentença para a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

9. Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que obsta a produção de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia, especificamente arrolada pela parte em momento anterior à decisão saneadora, mesmo que esta não reitere o rol no prazo genérico posteriormente aberto, caso não haja advertência expressa de desconsideração das indicações prévias. 2. O silêncio da parte no novo prazo para arrolar testemunhas não implica desistência tácita da prova já devidamente especificada nos autos, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).
"

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível 00073210920198172480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 25/07/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1006119-14.2019.8.26.0189, Rel. Des. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 15/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADONES ROCHA NETO
contra a sentença (id. 13914660) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da A
ção Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
BANESTES SEGUROS S.A.
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.715,80 (vinte mil setecentos e quinze reais e oitenta centavos).

Em suas razões (id. 13914661), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que, ao contrário do consignado na sentença, arrolou testemunha (José Lúcio Miranda) na petição de fls. 102/104 dos autos físicos, e que a não realização de audiência de instrução para sua oitiva impediu a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia. No mérito, insurge-se contra a presunção de culpa e o valor da condenação, alegando desproporcionalidade e enriquecimento sem causa da seguradora.

Pugna pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A apelada, em contrarrazões (id. 13914664), refuta a preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a preclusão do direito à prova testemunhal, uma vez que o apelante não teria se manifestado no prazo específico aberto pela decisão saneadora. No mérito, defende pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0038001-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADONES ROCHA NETO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADONES ROCHA NETO
contra a sentença (id. 13914660) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da A
ção Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
BANESTES SEGUROS S.A.
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.715,80 (vinte mil setecentos e quinze reais e oitenta centavos).

Em suas razões (id. 13914661), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que, ao contrário do consignado na sentença, arrolou testemunha (José Lúcio Miranda) na petição de fls. 102/104 dos autos físicos, e que a não realização de audiência de instrução para sua oitiva impediu a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia. No mérito, insurge-se contra a presunção de culpa e o valor da condenação, alegando desproporcionalidade e enriquecimento sem causa da seguradora.

Pugna pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A apelada, em contrarrazões (id. 13914664), refuta a preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a preclusão do direito à prova testemunhal, uma vez que o apelante não teria se manifestado no prazo específico aberto pela decisão saneadora. No mérito, defende pela manutenção da sentença.

Já adianto que o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece acolhimento.

Digo isso porque analisando detidamente os autos, constata-se que o requerido, ora apelante, na audiência de saneamento (fl. 100) e na petição protocolizada em 11/03/2021 às fls. 102/104, requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento e, na mesma oportunidade, arrolou a testemunha José Lúcio Miranda, indicando seu nome completo, CPF e endereço para intimação.

Posteriormente, a decisão saneadora proferida em 19/10/2022 (fls. 123/v) fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova testemunhal para ambas as partes e determinou a intimação das partes para
“arrolar sua prova testemunhal em 10 dias”
.

Ocorre que a r. sentença recorrida, ao julgar antecipadamente a lide, consignou que
“as partes foram devidamente intimadas para arrolar as testemunhas, no entanto, não apresentaram manifestação nos autos. Por tal razão, entendo não subsistir o interesse na realização de AIJ”
.

Com a devida vênia ao entendimento do MM. magistrado sentenciante, a fundamentação para o julgamento antecipado não se sustenta diante do arrolamento específico e prévio da testemunha pelo ora apelante. Uma vez que a prova testemunhal foi deferida na decisão saneadora e já havia nos autos a indicação precisa da testemunha que a parte pretendia ouvir, o silêncio no prazo subsequente para arrolar não poderia ser interpretado como desistência tácita ou ausência de interesse na produção daquela prova já especificada.

O direito à prova é uma garantia fundamental do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). A testemunha arrolada, Sr. José Lúcio Miranda, era o condutor do veículo V1, o primeiro a ser atingido no engavetamento, e seu depoimento poderia, em tese, trazer esclarecimentos relevantes sobre a dinâmica do acidente, ponto este que, embora presumida a culpa daquele que colide na traseira, comporta produção de prova em contrário.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial Nº 1.397.825 – GO, citado pela apelada, firmou o entendimento de que
“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”
.

De forma diversa, no presente caso, o requerido não apenas fez um pedido genérico, mas especificou a testemunha que pretendia ouvir antes mesmo da decisão que abriu prazo para o rol. A decisão saneadora, ao deferir a prova testemunhal e abrir prazo para arrolar, não advertiu que os arrolamentos já existentes e específicos seriam desconsiderados, o que leva à conclusão de que o réu já havia cumprido, no essencial, o ônus de indicar sua prova.

Dessa forma, o indeferimento tácito da oitiva da testemunha já arrolada, seguido do julgamento antecipado da lide, configurou cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer o cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral tempestivamente requerida e pertinente ao deslinde da causa, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA ORAL RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA . SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. Apreciação do recurso de apelação frente a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c compensação pecuniária por danos extrapatrimoniais. Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a realização de audiência de instrução, apesar do deferimento inicial . Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa diante da necessidade de produção de prova oral requerida e essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para realização de audiência e nova sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes votos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE, em acolher a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, para anular a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, para realização das provas orais postuladas pelos apelantes, nos termos do voto do relator. Caruaru-PE Des . Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00073210920198172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 25/07/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Responsabilidade civil. Indenização Sentença de procedência. Insurgência do réu. Preliminar de cerceamento de defesa . Acolhimento. Hipótese dos autos em que não foi permitida ao réu a produção de prova oral para a demonstração de fato modificativo do direito do autor. Prova oral pleiteada que se mostra necessária e útil na espécie. Julgamento antecipado que, ademais, somente tem lugar quando o deslinde do feito não demandar a produção de outras provas (art . 355, I, CPC). Hipótese que demandava a dilação probatória. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada . Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006119-14.2019.8 .26.0189 Fernandópolis, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 15/01/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja reaberta a instrução processual, com a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva da testemunha José Lúcio Miranda, arrolada pelo apelante às fls. 102/104, e demais atos processuais que se fizerem necessários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)